Tribunal: TJPA
Processo: 0801153-39.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801153-39.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS VANDERLY DOS SANTO BALDEZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DO FORO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS – PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA FIXADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº: 0012067-69.2015.8.14.0401 – RESSALVA DO ENTENDIMENTO DESTA RELATORA QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO POR SE TRATAR DE SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DETERMINAÇÃO EXARADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS Nº.: 667920-PA PARA QUE ESTA SEÇÃO DE DIREITO PENAL APRECIASSE O MÉRITO DESTA IMPETRAÇÃO. APENADO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – FIXAÇÃO DA PENA BASE PELO JUÍZO SINGULAR NO PATAMAR MÁXIMO DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO. REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA PARA AFASTAR COMO CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO PACIENTE À CULPABILIDADE E AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO POR SEREM ÍNSITAS AO TIPO PENAL, BEM COMO A PERSONALIDADE E A CONDUTA SOCIAL, POR NÃO TEREM SIDO AFERIDAS COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DOS VETORES NEGATIVOS REFERENTES AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, MOTIVOS DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. Pesa em desfavor do paciente os
antecedentes criminais,
posto que, conforme consta na Certidão Criminal Positiva (ID 4583068), o coacto registra condenação transitada em julgado nos autos da Ação Penal n.: 0015598-20.2008.814.0401. Demais disso, os
motivos do crime
também revelam reprovabilidade aferível, uma vez que o crime foi cometido pelo acusado contra sua ex-companheira em razão de ciúme exacerbado e em decorrência de profundo sentimento de posse em relação a vítima; Do mesmo modo, as
circunstâncias do ilícito
apresentam desaprovação acentuada, tendo sido apurado que o paciente empurrou a vítima de uma escada, causando-lhe os ferimentos graves que posteriormente a levaram a óbito, além de ter o réu, conforme consta na denúncia (ID 4582914), se evadido do local dos fatos enquanto sua própria mãe socorria a ofendida. WRIT CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ, REDIMENSIONAR A REPRIMENDA DEFINITIVA PARA PATAMAR INTERMEDIÁRIO, ESTABELECENDO-A EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e conceder parcialmente a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

26ª Sessão Ordinária realizada por videoconferência, aos 19 dias do mês de julho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus para reforma na dosimetria de sentença
transitada em julgado
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
MARCOS VANDERLY DOS SANTOS BALDEZ
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e 648 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém.

Nos autos do referido
mandamus
, aduziu o impetrante, em síntese, que o
paciente, foi condenado pela prática do delito de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do CP), sendo-lhe cominada a pena de 12 (doze) anos de reclusão, nos autos da ação penal nº 0012067-69.2015.8.14.0401, a qual tramitou perante o juízo inquinado coator, tendo o referido édito transitado livremente em julgado.

Narrou que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da fundamentação inidônea utilizada pelo juízo de primeiro grau para valorar negativamente algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, elevando a pena base impingida ao ora paciente.

Pleiteou a concessão da ordem para anulação da valoração negativa de determinadas circunstâncias, com redimensionamento da pena base e consequente alteração do regime inicial de cumprimento da sanção.

Alternativamente, pleiteou a “concessão de ofício” da ordem para declarar a nulidade da dosimetria constante na sentença, com a devolução do feito ao juízo coator para que proceda nova análise da dosimetria, reabrindo assim o prazo para apresentação de recuso em face da referida sentença. Pugnou, por fim, pela dispensa de informações da autoridade coatora e intimação da Defesa para proceder sustentação oral de suas razões em sessão de julgamento.

O pleito liminar foi indeferido sob relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis (ID 4551805).

Após terem sido prestadas informações pela autoridade coatora (ID 4583071), a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifestou pelo não conhecimento do writ, em razão de não haver identificação do CPF do paciente na impetração, tampouco haver qualquer ressalva quanto à impossibilidade de fazê-lo, bem como em razão da inadequação da via do
habeas corpus
para reanálise do procedimento de dosimetria da pena (ID 4634867).

Retornando os autos conclusos, proferi decisão monocrática no sentido de não conhecer a ordem impetrada, de acordo com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores quanto à inadmissibilidade da utilização do
habeas corpus
como sucedâneo do recurso adequado previsto na legislação processual, no caso a revisão criminal, tendo sido ressaltado ainda, que na sentença transitada em julgado apontada como ato coator não se verificava a ocorrência de ilegalidade manifesta ou teratologia, aptas a justificar a concessão de ofício da ordem impetrada (ID 5000749).

Após cientificado, o paciente se insurgiu contra a referida decisão monocrática, através de agravo regimental, reiterando os argumentos da impetração, asseverando ainda que não foi interposto qualquer recurso contra a sentença condenatória hostilizada, razão pela qual entende que o presente
writ
não se trata de sucedâneo recursal (ID 5031779).

Submetido a julgamento colegiado, a Seção de Direito Penal manteve o entendimento firmado na referida decisão monocrática, tendo sido o Agravo Regimental conhecido e improvido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada em 13.05.2021 (ID 5151904).

Irresignada, a defesa técnica do impetrante impetrou Habeas Corpus nº.: 667920-PA no Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido, contudo, foi determinado pelo Exmo. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca que o Tribunal local,
in casu
, a Seção de Direito Penal, aprecie o mérito do presente
writ,
decidindo como entender de direito (ID 5199190).

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente da suposta utilização de fundamentação inidônea pelo juízo de primeiro grau para valorar negativamente algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, elevando a pena base impingida ao ora paciente por ocasião da sentença condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal nº.: 0012067-69.2015.8.14.0401.

Pleiteou a concessão da ordem para anulação da valoração negativa de determinadas circunstâncias, com redimensionamento da pena base e consequente alteração do regime inicial de cumprimento da sanção.

De início,
com a ressalva de meu entendimento pessoal acerca do não conhecimento do presente
writ
por se tratar sucedâneo de Revisão Criminal, passo a reavaliar a dosimetria da pena fixada na sentença (ID 4583066), em cumprimento da decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus nº.:
667920-PA (ID 5199190).

Com efeito, após a leitura do julgado, verifica-se que o Conselho Popular acatou a tese suscitada pela defesa técnica, desclassificando o crime de homicídio qualificado pelo qual foi denunciado (ID 4582914) e pronunciado (ID 4583065) o coacto, para o delito de lesão corporal seguida de morte, tipificada no art. 129, §3 do CPB
[1]
, tendo o juízo primevo fixado reprimenda base no máximo legal, isto é, em 12 (doze) anos de reclusão, a qual se tornou definitiva, senão vejamos:

“O pronunciado
MARCOS VANDERLY DOS SANTOS BALDEZ,
ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE
em grau intenso, lesionando a vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta. Constato que o mesmo, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ
REGISTRA
antecedentes criminais, haja vista a existência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa, portanto,
NÃO É PRIMÁRIO.
Sua
CONDUTA SOCIAL
entendo desajustada. O acusado possui
PERSONALIDADE
deturpada, vez que mostrou-se agressivo, egoísta e sem qualquer sentimento humanitário, o que demonstra necessidade de sua valoração negativa. Os
MOTIVOS
se revelaram reprováveis, uma vez que o réu agiu por um ciúme exacerbado, e por um profundo sentimento de posse em relação a vítima. As
CIRCUNSTÂNCIAS
em que ocorreu o crime demonstram uma maior ousadia do condenado em sua execução, vez que ao praticar o delito empurrou a vítima de uma escada, sem dar qualquer chance de defesa à mesma. As
CONSEQÜÊNCIAS
do crime foram graves, pois foi tirada a vida de uma mãe de família, que deixou um filho pequeno. Entendo que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime.

(...)

ISTO POSTO, atendendo as circunstâncias e a decisão dada pelo Colendo Conselho de Sentença, CONDENO como CONDENADO tenho MARCOS • VANDERLY DOS SANTOS BALDEZ, qualificado nos autos, a pena base de 12 (doze) anos de reclusão.

Considerando inexistência de agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, mantenho a pena, pena esta que torno concreta, definitiva e final em
12(doze) ANOS DE RECLUSÃO
com fulcro artigo 129, §3° do Código Penal Brasileiro.

O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao
artigo 33, §2°, alínea "a"
do
Código Penal Brasileiro,
e considerando as circunstâncias do artigo
59, inciso III, comb. c/ art. 68
do mesmo diploma legal, será inicialmente
FECHADO,
a ser cumprido no Presídio Estadual Metropolitano de Marituba, ou nos Centros de Recuperação de Americano, I, II ou III.”

Pois bem, ao reanalisar as circunstâncias do art. 59 do CPB, constata-se o juízo de piso valorou equivocadamente a
culpabilidade do paciente e as consequências do delito
, utilizando-se do elemento preterdoloso e do resultado morte da vítima, ínsitos ao tipo penal imputado ao réu para negativar os referidos vetores, motivo pelo qual, tais circunstâncias não devem ser consideradas para fim de agravamento da pena base, devendo incidir
in casu
o enunciado da Súmula nº.: 19 desta Colenda Corte de Justiça,
in verbis:

“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”

No mesmo sentido, foram abalizadas de forma genérica a
conduta social e a personalidade
do coacto sem que tenham sido aferidas com base em elementos concretos dos autos, razão pela qual também devem ser afastadas, especialmente porque, conforme é consabido, a modulação da personalidade “
deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito
[...]" (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 11/3/2019); do mesmo modo, a conduta social "
corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental
" (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/2/2020).

De outro lado,
pesa em desfavor do paciente os
antecedentes criminais,
posto que, conforme consta na Certidão Criminal Positiva (ID 4583068), o coacto registra condenação transitada em julgado nos autos da Ação Penal n.: 0015598-20.2008.814.0401, destacando-se, neste ponto, a possibilidade de considerar as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena base, nos termos do que enuncia o Tema nº.: 150 do STF, firmado por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº.: 593818, cuja ementa passo a transcrever,
in verbis
:

DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.

(RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277

DIVULG 20-11-2020

PUBLIC 23-11-2020)

Outrossim, os
motivos do crime
também revelam reprovabilidade aferível, uma vez que o crime foi cometido pelo acusado contra sua ex-companheira em razão de ciúme exacerbado e em decorrência de profundo sentimento de posse em relação a vítima; Do mesmo modo, as
circunstâncias do ilícito
apresentam desaprovação acentuada, tendo sido apurado que o paciente empurrou a vítima de uma escada, causando-lhe os ferimentos graves que posteriormente a levaram a óbito, além de ter o réu, conforme consta na denúncia (ID 4582914), se evadido do local dos fatos enquanto sua própria mãe socorria a ofendida.

Em conclusão, sopesadas em desfavor do paciente,
os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do delito
, é impositiva a fixação da pena base em patamar intermediário, quantificando-a em
08 (oito) anos de reclusão
, restando devidamente fundamentada a exasperação da pena basilar com fundamento na Súmula nº.: 23 do E.TJEPa: “
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Não havendo agravantes ou atenuantes a serem consideradas na segunda fase de dosimetria, tampouco causas de aumento ou diminuição aferíveis na etapa derradeira, torna-se definitiva a reprimenda estabelecida em
08 (oito) anos de reclusão,

modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB
[2]
.

Deixo de proceder a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o paciente permaneceu preso, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em face do
quantum
da reprimenda, revela-se inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do que enuncia o art. 44, inciso I do CPB, não havendo que se falar ainda, na possibilidade de suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do mesmo
Códex
.

Por todo o exposto, cumprindo a determinação do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do Habeas Corpus nº.: 667920-PA (ID 5199190),
CONHEÇO O
WRIT
E CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM IMPETRADA
para, reavaliando as circunstâncias do Art. 59 do CPB, redimensionar a pena definitiva do paciente nos autos da ação penal nº.:
0012067-69.2015.8.14.0401
, fixando-a em
08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 3° Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quís o resultado, nem assumiu o risco de produzí-lo:

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

[2]
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

Belém, 21/07/2021